Tribunal: CARF
Processo: 11634.720173/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2013
PRELIMINARES. IRREGULARIDADE NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF No 171.
A eventual irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não acarreta a nulidade do lançamento.
PRELIMINAR. ERRO FORMAL NO RELATÓRIO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Erro meramente formal, como equívoco na numeração de autos de infração, não enseja nulidade quando não implica prejuízo ao direito de defesa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT/RAT. DEFINIÇÃO DA ALÍQUOTA. ATIVIDADE ECONÔMICA PREPONDERANTE.
A definição da alíquota do SAT/RAT decorre da atividade econômica preponderante (CNAE), não sendo relevantes as condições específicas do ambiente de trabalho ou a ausência de acidentes.
BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Compete ao contribuinte indicar especificamente as verbas que entende não integrarem a base de cálculo das contribuições previdenciárias e demonstrar o recolhimento indevido, não sendo suficiente a invocação genérica de dispositivos legais ou decisões judiciais.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. DIRETORES E AUTÔNOMOS.
A partir da EC no 20/1998, a contribuição previdenciária incide sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados à pessoa física, mesmo sem vínculo empregatício, não subsistindo a invocação de precedente do STF anterior à alteração constitucional.
INCRA. EMPRESAS URBANAS. EXIGIBILIDADE.
É legítima a cobrança da contribuição ao Incra também das empresas urbanas, conforme legislação de regência, jurisprudência pacífica do CARF e precedentes do STF e STJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720173/2014-11
ACÓRDÃO
2401-012.382 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAS BONES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2013
PRELIMINARES. IRREGULARIDADE NO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. SÚMULA CARF No 171.
A eventual irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não acarreta a nulidade do
lançamento.
PRELIMINAR. ERRO FORMAL NO RELATÓRIO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Erro meramente formal, como equívoco na numeração de autos de
infração, não enseja nulidade quando não implica prejuízo ao direito de
defesa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT/RAT. DEFINIÇÃO DA ALÍQUOTA.
ATIVIDADE ECONÔMICA PREPONDERANTE.
A definição da alíquota do SAT/RAT decorre da atividade econômica
preponderante (CNAE), não sendo relevantes as condições específicas do
ambiente de trabalho ou a ausência de acidentes.
BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Compete ao contribuinte indicar especificamente as verbas que entende
não integrarem a base de cálculo das contribuições previdenciárias e
demonstrar o recolhimento indevido, não sendo suficiente a invocação
genérica de dispositivos legais ou decisões judiciais.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. DIRETORES E AUTÔNOMOS.
A partir da EC no 20/1998, a contribuição previdenciária incide sobre a
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados à
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.382 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720173/2014-11
2
pessoa física, mesmo sem vínculo empregatício, não subsistindo a
invocação de precedente do STF anterior à alteração constitucional.
INCRA. EMPRESAS URBANAS. EXIGIBILIDADE.
É legítima a cobrança da contribuição ao Incra também das empresas
urbanas, conforme legislação de regência, jurisprudência pacífica do CARF
e precedentes do STF e STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado pelo contribuinte às fls. 545/560 em
face do acórdão n. 14-60.955 da 10a Turma da DRJ/RPO, que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada ao lançamento.
O acórdão recorrido assim narrou a ação fiscal:
Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado e que
redundou na lavratura dos seguintes Autos-de-Infração a obrigações tributária
principais (AIOP), todos com valores consolidados em 25/04/2014:
Conforme consta do Relatório Fiscal, os lançamentos são decorrentes da exclusão
do contribuinte do sistema tributário do Simples Nacional conforme Ato
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.382 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720173/2014-11
3
Declaratório de Exclusão no 001 em 02/07/2013 (processo administrativo no
11634.720377/2013-71), com efeitos a partir de 01/01/2009. Durante esse
período o contribuinte entregou suas guias declaratórias (Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP) na condição de optante,
reduzindo as contribuições previdenciárias devidas, bem como aquelas destinadas
às outras entidades ou fundos (FNDE/INCRA/SESI/SENAI/SEBRAE).
Esclarece ainda a Auditoria Fiscal que, na apuração dos créditos, procedeu à
apuração dos salários-de-contribuição com base nos valores declarados em GFIP,
nas competências em que estes valores eram compatíveis com os Resumos das
folhas de pagamento. Porém nas competências 03 e 04/2009, os valores
informados em GFIP foram muito inferiores aos encontrados nos referidos
Resumos que prevaleceram, inclusive gerando diferenças nas contribuições dos
segurados (empregados e contribuintes individuais), que aqui também se
constituem.
Os diversos lançamentos foram fundados em levantamentos (papéis de trabalho)
específicos de maneira a identificar a sua origem e a base-de-cálculo dos quais se
valeu.
Foi emitida Representação Fiscal com fito de informar a ocorrência de possíveis
ilícitos penais.
O processo foi alvo de diligência (fls. 348/350), que resultou na informação fiscal de
fls. 353/355, na qual o auditor conclui que o lançamento deve ser retificado no período de
08/2012 até 06/2013, quando o contribuinte fazia jus ao regime da CPRB.
Devidamente intimado do resultado da diligência, o contribuinte apresentou
impugnação. O crédito foi parcialmente mantido. O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, prerrogativa exclusiva do Poder
Judiciário.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo de
exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício dos créditos
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.382 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720173/2014-11
4
tributários devidos em face da exclusão. Ocorrido o fato gerador, surge para a
Administração Tributária o dever de realizar o lançamento fiscal correspondente,
sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
A partir da publicação da Súmula Vinculante no 08 do STF, em 20/06/2008, que
reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91, aplicam-
se aos créditos previdenciários o prazo decadencial qüinqüenal, previsto no
Código Tributário Nacional. Havendo recolhimento antecipado das contribuições
devidas dá-se tratamento de lançamento na modalidade 'por homologação',
atraindo a contagem do prazo decadencial específico para esses lançamentos (art.
150, 4o do CTN). Inexistindo recolhimento antecipado das contribuições devidas
não há o que se homologar, logo atrai-se o prazo decadencial previsto na regra
geral (art. 173, I do CTN).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Relatório fiscal em que se encontra perfeitamente identificada a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinada a matéria tributável,
calculado o montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo e aplicada a
penalidade pertinente não padece de quaisquer obscurantismos, atendendo à
necessária clareza para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não constitui requisito de validade do
lançamento, pois é mero instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimentos de auditoria fiscal.
PLANO BRASIL MAIOR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
A partir da competência 12/2011 até a competência 07/2012, conforme disposto
na MP 540/2011, convertida na Lei no 12.546/11, a contribuição patronal de 20%
foi substituída por uma contribuição de 1,5% sobre a receita bruta das empresas
que fabricam os produtos classificados nas posições da TIPI (Tabela do IPI)
indicadas nas referidas normas. Tal alíquota foi alterada para 1% a partir de
01/08/2012.
PERÍCIA DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Indefere-se a perícia requerida quando se revele desnecessária ou impertinente
ao deslinde da justeza do lançamento tributário promovido. Desconhece-se da
perícia requerida sem a indicação dos tópicos que pretende ver respondidos e da
indicação , localização e qualificação do perito do contribuinte.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. APURAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.382 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720173/2014-11
5
A constatação da ocorrência da prática de apropriação indébita previdenciárias
não integra o rol de competências legais das Autoridades de Julgamento
Administrativo, muito menos constitui objeto a ser dirimido no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal (de que trata o Decreto n° 70.235/1972).
LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. Constatando-se equívocos no
lançamento é cabível a sua retificação pela Administração Tributária, no âmbito
do contencioso administrativo-fiscal.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2013
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. LEGALIDADE.
As contribuições devidas ao INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE estão previstas em leis
plenamente vigentes, cabendo à autoridade administrativa fazendária a sua
exigência, sob pena de responsabilidade funcional. A seguridade social é
financiada por toda sociedade, de maneira direta e indireta, inexistindo a
necessidade de vinculação do sujeito passivo das contribuições destinadas a
terceiros com a aplicação dos recursos arrecadados.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual:
 Suscita a vinculação dos julgadores às decisões administrativas e judiciais
apresentadas na impugnação. Argui de forma remissiva aos fundamentos da
impugnação que os precedentes judiciais lá citados devem ser aplicados ao
caso concreto.
 Requer a suspensão do julgamento do processo enquanto não finalizado o
processo administrativo n. 116347203377/2013-71, que trata da sua
exclusão do Simples Nacional.
 Argui o cerceamento de defesa pois no tópico “Alíquotas aplicadas” do
relatório fiscal constam os números equivocados dos autos de infração
aplicados.
 Aduz que está ausente mandado de procedimento fiscal válido;
 Questiona a alíquota aplicável à atividade da recorrente seria para o
SAT/RAT de 1%, não de 2% ou 3%. Requer perícia no ambiente de trabalho.
 Defende que é inconstitucional a incidência de contribuição incidente sobre
a remuneração pagas aos administradores e trabalhadores autônomos.
 Diz que o art. 28, §9o da Lei n. 8.212/91 traz em seus incisos o rol de verbas
que não integram o salário de contribuição, pedindo de forma genérica que
sejam retirados do lançamento.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.382 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720173/2014-11
6
 Argui que o STJ considerou que não são devidas contribuições para o INCRA
e o FUNRURAL das empresas vinculadas exclusivamente à previdência
urbana.
 Defende não haver apropriação indébita.
 Reitera o pedido de perícia.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972, razão pela qual dele conheço.
2. Preliminares
Existem duas preliminares no recurso a serem examinadas. A primeira referente a
nulidade em virtude de vícios no mandado de procedimento fiscal e a segunda em decorrência do
suposto cerceamento de defesa pelo erro no número dos autos de infração no tópico “alíquotas
aplicadas” do relatório fiscal.
Ambas devem ser rejeitadas.
Eventual vício no mandado de procedimento fiscal não acarreta nulidade do
lançamento, conforme Súmula CARF n. 171, segundo a qual: “Irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.”
Já o erro de numeração dos autos de infração em uma parte do relatório fiscal, é
evidente que se trata de mero erro formal que não implicam em qualquer dificuldade do
contribuinte na compreensão do lançamento.
De acordo com o art. 59 do Decreto n. 70.235/72, são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Não é o caso em questão, já que não houve preterição ao direito de defesa.
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade.
3. Mérito
Antes de adentrar no mérito propriamente dito, importa ressaltar que não merece
acolhimento o pedido de suspensão do presente feito até o julgamento do processo correlato que
trata da exclusão do contribuinte do Simples Nacional, já que, em consulta ao sistema
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.382 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720173/2014-11
7
informatizado e-processo, referido processo administrativo já transitou em julgado na esfera
administrativa de forma desfavorável ao contribuinte, após acórdão de impugnação para o qual
não foi apresentado recurso voluntário.
Em relação à ausência de apropriação indébita, a matéria importa à representação
para fins criminais, não para o deslinde do feito, em que ficou provado existirem débitos de
contribuição previdenciária descontada dos empregados.
Quanto ao pedido de perícia pelo recorrente, também reputo desnecessária a sua
produção para o deslinde do feito. O pedido é feito no âmbito da discussão que qual seria a
alíquota aplicável para o Seguro Acidente de Trabalho decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho (SAT/RAT).
Ora, para a definição da alíquota aplicável importa a atividade preponderante do
contribuinte e não as condições específicas do seu ambiente de trabalho. Então o argumento de
que não houve acidentes de trabalho na empresa ou comprovação da qualidade do ambiente de
trabalho não é relevante.
Como se verifica do lançamento, o fiscal apontou que a atividade preponderante do
recorrente para o cálculo da GILRAT (Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho) é o CNAE 1414200 (Fabricação de A. do
vestuário, exceto para segurança do trabalho), que tem alíquota de 2% em 2009 e 3% a partir de
01/2010.
O contribuinte não contesta o enquadramento do seu CNAE ou atividade, apenas
defende, por conta das suas condições específicas, que os trabalhadores não estão expostos a
riscos e por isso a contribuição não seria devida, o que não encontra suporte na legislação.
Sobre o cumprimento de decisões judiciais de casos que não se referem ao
contribuinte, de fato existem precedentes de aplicação obrigatória, como é o caso das súmulas
vinculantes e dos recursos julgados pela sistemática da repercussão geral pelo STF ou pelo rito dos
repetitivos do STJ, o que é previsto no art. 98 e 99 do RICARF.
Acontece que em seu recurso, o contribuinte se limita a fazer remissão à
impugnação, não especificando quais verbas teriam sido indevidamente incluídas na base de
cálculo e quais seriam as decisões aplicáveis. Se limitou a, de forma genérica, invocar a aplicação
do art. 28, §9o, da Lei 8.212/91, o que impede o provimento do seu argumento.
No âmbito do CARF é pacífico o entendimento de que cabe ao contribuinte
demonstrar o recolhimento indevido das verbas que reputar não compor a base de cálculo das
contribuições, não bastando a invocação de dispositivos legais e precedentes de forma genérica.
Neste sentido:
Número do processo: 15940.720074/2015-16
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.382 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720173/2014-11
8
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/08/2012
a
31/01/2015
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
QUESTÃO
INCONTROVERSA Considera-se matéria incontroversa os fatos expressamente
relacionados pela autoridade tributária e não impugnados especificamente pelo
contribuinte. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ADICIONAL DE TRABALHO
NOTURNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
DECISÃO JUDICIAL. NORMA INDIVIDUAL E CONCRETA. É de rigor observar a ordem
judicial que determina a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas
que julgar de natureza remuneratória. Consequentemente, deve ser afastado o
direito à compensação com créditos oriundos de tais verbas. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DEVER DE COMPROVAR O RECOLHIMENTO
INDEVIDO. ÔNUS DA CONTRIBUINTE. É dever da contribuinte apresentar os
fundamentos fáticos e jurídicos pela qual entende que não haveria a incidência
do tributo sobre as verbas que alega ser de natureza indenizatória. Deveria ter
trazido aos autos elementos que pudessem viabilizar uma discussão envolvendo
a natureza da verba a fim de comprovar que houve o indevido recolhimento da
contribuição previdenciária e, consequentemente, atestar a certeza e liquidez
do crédito declarado em compensação. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS. O
recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações
do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO FALSA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. A aplicação
da multa isolada de 150% demanda que a fiscalização demonstre a ocorrência de
falsidade na declaração de compensação apresentada pelo contribuinte. A partir
do momento que o contribuinte declara possuir crédito sem qualquer respaldo
legal ou sem decisão judicial a seu favor, há evidente prestação de declaração
falsa a ensejar a aplicação da multa. Situação se torna ainda mais manifesta
quando o contribuinte já tinha conhecimento de que o Fisco não reconhecia o seu
crédito e, mesmo assim, o utilizou para compensar tributos e deixar de recolher o
crédito
tributário.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MATÉRIA
SUMULADA. De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Número da decisão: 2201-003.997

Número do processo: 10320.722276/2018-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/03/2014 a 31/12/2015 REMUNERAÇÕES PAGAS E NÃO DECLARADAS EM
FOLHA DE PAGAMENTO OU EM GFIP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APURAÇÃO DE
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO POR AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. Os
documentos ou informações apresentados pelo sujeito passivo, bem como
provenientes de outras fontes de dados, que demonstrem divergências com as
informações constantes das GFIP apresentadas, permitem à fiscalização a
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.382 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720173/2014-11
9
realização do lançamento de ofício do tributo, cabendo ao contribuinte o ônus da
prova em contrário. A apresentação deficiente, durante o procedimento
inquisitório de fiscalização, de documentos hábeis e idôneos aptos a permitir o
cálculo das contribuições previdenciárias, permite à Autoridade Fiscal, nos termos
do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 8.212, de 1991, a aferição indireta das
contribuições devidas. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. O êxito das
alegações está diretamente ligado ao conjunto probatório existente nos autos e
em sua conformidade com as exigências contidas na legislação tributária;
alegações em tese, desvinculadas de fatos concretos ocorridos em cada
competência litigiosa, não têm o condão de modificar o lançamento.
Número da decisão: 2202-010.916
Assim, o pedido realizado de forma genérica não pode ser acatado.
O contribuinte invoca o acórdão do STF no RE n. 166.722-9/RS, julgado em 1994,
para defender a não incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos seus
diretores através de pró-labore mensais, bem como sobre os pagamentos a autônomos.
Tal precedente não tem efeito vinculante e é anterior à Emenda Constitucional n.
20/1998, que ampliou a possibilidade de incidência das contribuições previdenciárias previstas no
art. 195, I da CF/88 para permitir a incidência também sobre “a folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício.”
Assim, a pretensão do contribuinte não tem suporte de juridicidade. De qualquer
forma, inexistente precedente vinculante, não pode o CARF declarar inconstitucionalidade da lei,
conforme previsto na Súmula CARF n. 02.
Por fim, o contribuinte também suscitou a irregularidade da cobrança de FUNRURAL
e contribuição para o INCRA dos trabalhadores urbanos, com base no julgamento do STJ nos
Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 173.380/DF, julgado em 2001. A questão já foi há
muito superada no âmbito do CARF e do STF.
A título de exemplo, reproduzo trecho do voto do acórdão 2301-008.489 da 1a TO
da 3a Câmara da Segunda Sessão:
Contribuição ao Incra
Ao contrário do que arguiu o recorrente, a contribuição ao Incra de empresas
urbanas é exigência legal, prevista no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 23 de
setembro de 1955, combinado com o item 2 do inc. I do art. 1o e com o art. 3o do
Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970, como bem constou da
fundamentação legal do lançamento. Em outras palavras, trata-se do adicional
sobre a contribuição previdenciária dos empregadores em geral, inclusive as
empresas urbanas e independentemente da atividade que realizem, adicional
esse destinado à manutenção das atividades do Incra. Sua exigência decorre
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.382 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720173/2014-11
10
exclusivamente da lei, sem relação com qualquer contraprestação de serviços em
favor do contribuinte, como sói acontecer com a contribuições sociais em geral.
A questão já foi inúmeras vezes decidida pelo Carf e a jurisprudência é uníssona
no sentido de que empresas urbanas também são sujeitas à contribuição ao Incra.
A matéria também foi pacificada no âmbito judicial pelo STF (RE no 325.437/SP) e
pelo STJ (AgRg no Ag no 746.996).
Por fim, noto que nos pedidos se encontram pleitos não lastreados nos argumentos
apresentados no recurso, como o de redução da multa de 75% para 20% e o de “improcedência do
auto de infração a título de terceiros quanto: INCRA, SEBRAE, SENAS, SESC e demais”. Os pedidos
não estão fundamentados e são evidentemente improcedentes.
Assim, o recurso deve ser totalmente improvido.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 579
DF CARF MF
Original